Tribunal: TJBA
Processo: 8036351-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036351-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEOBERTO FERREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. INVALIDEZ PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização de seguro DPVAT, sob fundamento de correção do valor pago administrativamente.

2. Parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de suposta deficiência do laudo pericial e ausência de manifestação adequada sobre a prova técnica.

3. Requer anulação da sentença e reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial; e (ii) estabelecer se é devida a complementação da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

4. O laudo pericial é considerado suficiente, claro e apto à formação do convencimento judicial, tendo sido submetido ao contraditório.

5. Parte autora teve oportunidade de se manifestar e formular questionamentos, mas apresentou impugnação genérica, sem fundamento técnico idôneo.

6. Não se verifica nulidade processual, pois não houve prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

7. A perícia concluiu pela existência de invalidez parcial permanente de 10%, com cálculo da indenização conforme legislação aplicável.

8. O valor devido, apurado segundo a tabela legal, é inferior ao já pago administrativamente, afastando direito à complementação.

9. A indenização do DPVAT deve observar a proporcionalidade do grau de invalidez, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é suficiente e a parte teve oportunidade de se manifestar.

2. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial deve observar o grau de incapacidade apurado em perícia, com pagamento proporcional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036351-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEOBERTO FERREIRA DE BRITO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .